Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-28.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008970-28.2016.8.14.0045

APELANTE: JOSE ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008970-28.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS, MARILIA DIAS ANDRADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO TETO INDENIZATÓRIO DO SEGURO DESDE 29.12.06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Odair Rodrigues dos Santos contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., que julgou improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2009. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação do grau de invalidez e na inércia do autor quanto à realização da perícia médica designada. O apelante sustenta cerceamento de defesa e requer a realização de nova perícia médica, além da correção monetária do teto da indenização desde 29/12/2006. A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia médica judicial; (ii) estabelecer se é cabível a correção monetária do teto indenizatório do seguro DPVAT a partir de 29/12/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não se desincumbe do ônus da prova que lhe compete quanto à comprovação da invalidez permanente, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, especialmente diante da ausência de realização da perícia médica judicial, frustrada por sua exclusiva inércia.

4.

A intimação para realização da perícia foi considerada válida, tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais nos autos, em desrespeito ao dever processual previsto no art. 77, V e VII, do CPC.

5.

Não se configura cerceamento de defesa quando o Juízo oportuniza a produção da prova pericial e esta não é realizada por desídia da parte, sendo o juiz autorizado a julgar com base nos elementos constantes dos autos, conforme o art. 371 do CPC.

6.

Quanto à correção monetária do teto indenizatório do DPVAT, o STF já decidiu na ADI 4350/DF que o valor previsto na Lei nº 11.482/2007 é constitucional e não passível de atualização automática, excetuadas as hipóteses legais expressas, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de comparecer à perícia médica essencial à comprovação do direito alegado. 2. O teto da indenização do seguro DPVAT, fixado pela Lei nº 11.482/2007, não é passível de atualização monetária automática, salvo nas hipóteses legalmente previstas. 3. Incumbe à parte autora manter seus dados atualizados nos autos, sob pena de preclusão do direito à produção de prova técnica indispensável.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 371; 373, I. Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 7º. Lei nº 11.482/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4350/DF. TJ-MS, Ap. Cív. 0806275-87.2022.8.12.0021, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29.11.2023. TJ-RN, Ap. Cív. 20170149830, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 11.09.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008970-28.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS, MARILIA DIAS ANDRADE)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
José Odair Rodrigues dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por José Odair Rodrigues dos Santos, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez e da inércia da parte autora quanto à realização da perícia médica.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que foi indevidamente negado o direito à indenização por invalidez permanente em virtude de acidente ocorrido em 23/04/2009.

Alega cerceamento de defesa, pela não realização de nova perícia médica, e defende ser imprescindível tal diligência para comprovação do grau de lesão.

Requer, ainda, a correção monetária do teto indenizatório do DPVAT desde 29/12/2006.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008970-28.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS

(ADVOGADO CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS JACO CARLOS SILVA COELHO, LUANA SILVA SANTOS, MARILIA DIAS ANDRADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser reformada em razão de suposto cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica.

O ordenamento jurídico tem como princípios e fundamentos a ideia de que incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e que o juiz é o destinatário final da prova, podendo julgar com base nos elementos disponíveis, inclusive reconhecendo a preclusão do direito à produção probatória pela inércia da parte.

No caso, José Odair Rodrigues dos Santos demonstrou envolvimento em acidente de trânsito no ano de 2009 e alegou invalidez permanente. Contudo, a perícia médica judicial designada não pôde ser realizada, pois o autor não foi localizado, tampouco atualizou seus dados no processo, conforme certificado nos autos.

Desse modo,
entendo que não houve cerceamento de defesa.
Ao contrário,
o Juízo oportunizou a produção de prova técnica, tendo sido frustrada por culpa exclusiva da parte autora, que não manteve seus dados atualizados nos autos.

No tocante à correção monetária do teto do seguro DPVAT, a pretensão recursal igualmente não prospera.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ADI 4350/DF, que o valor fixado pela Lei 11.482/2007 é constitucional e não passível de correção automática, salvo nas hipóteses de mora administrativa (art. 5º, § 7º da Lei 6.194/74), o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão ao reconhecer que a ausência de comparecimento do autor à perícia inviabiliza o julgamento de procedência e que a atualização do teto indenizatório do DPVAT é matéria legislativa. Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE NA PERÍCIA AGENDADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – TENTATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – PARTE NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL CONSIDERADA VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA POR DESÍDIA DO AUTOR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - E obrigação da parte manter atualizado o seu endereço, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, incisos V e VII, presumindo-se válida a intimação encaminhada ao endereço constante nos autos conforme estabelece o parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex, quando não informado a mudança de endereço. II - Não realizada a perícia médica, deixou a parte Autora/Apelante de se desincumbir do ônus processual que lhe recaía, qual seja, demonstrar a alegada invalidez permanente decorrente de acidente, com amparo no artigo 373, I, do CPC . III - Recurso conhecido e não provido
”.
(TJ-MS
- Apelação Cível: 0806275-87.2022.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 340/2006, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º 11.482/2007. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE SUBSTITUIR O LEGISLADOR, SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA LEGAL. REGRA DO VALOR FIXO DA INDENIZAÇÃO QUE FOI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF, EM JULGAMENTO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SEGURADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA
.
RESP 1.483.620/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(
TJ-RN
- AC: 20170149830 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, Data de Julgamento: 11/09/2018, 3ª Câmara Cível – destaquei).

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025